Tribunal: STJ
Processo: 0261593-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019743 - RS (2025/0261593-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, no qual se alegava cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova técnica
corpus
em ação penal.
2. O agravante reiterou os fundamentos da petição inicial, afirmando que a matéria é cognoscível
de ofício, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em violação
ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois os argumentos apresentados não refutaram os
fundamentos da decisão monocrática agravada, contrariando o princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não é conhecido quando não há impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Documento eletrônico VDA51492312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 945b83aa-912c-4b97-b25c-238b1e6cf8e6

STJ, AgRg no HC 948.438/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 19.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 945b83aa-912c-4b97-b25c-238b1e6cf8e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019743 - RS (2025/0261593-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, no qual se alegava cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova
corpus
técnica em ação penal.
2. O agravante reiterou os fundamentos da petição inicial, afirmando que a matéria é cognoscível
de ofício, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em
violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois os argumentos apresentados não refutaram os
fundamentos da decisão monocrática agravada, contrariando o princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50587760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: 676e0ac2-43e0-4057-89e9-1b5e9be90916

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não é conhecido quando não há impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da
dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg no HC 948.438/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 19.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão monocrática que
A. M.
indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 1.186-1.188).
habeas corpus
Consta dos autos que o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Tramandaí/RS condenou o paciente, nos autos Ação Penal n. 5004222-17.2015.8.21.0073, à
pena de 12 anos e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 217-A,
, c/c art. 226, II, do Código Penal (e-STJ, fls. 728-735).
caput
Irresignada, a defesa interpôs a apelação - n. 5004222-17.2015.8.21.0073 - perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso (e-STJ,
fl. 11-26).
Na presente impetração, a defesa sustentou que o filho do paciente, apontado como
vítima na ação penal originária, apresentava quadro clínico de constipação intestinal — condição
que, segundo alegado, deveria ter sido considerada no julgamento da causa. Isso porque a
conduta imputada ao paciente, e pela qual fora condenado, não teria qualquer relação com a
satisfação de sua lascívia, tratando-se, ao contrário, de intervenção destinada ao alívio dos
sintomas da criança, conhecida como desimpactação.
Argumentou, ainda, que a avaliação psíquica da criança, realizada nos dias
subsequentes ao suposto fato delituoso, não foi registrada em áudio ou vídeo, comprometendo a
transparência e a confiabilidade do exame. Ponderou também que foi solicitado parecer técnico
ao Instituto de Psicologia Forense Professor Jorge Trindade, sendo o pedido indeferido pelo
Juízo de primeiro grau, o que teria obstado a produção de prova pericial de natureza elucidativa.
Tais circunstâncias, segundo a impetrante, configuram cerceamento ao direito de defesa, na
medida em que o paciente foi impedido de apresentar prova técnica apta a esclarecer os fatos
narrados na denúncia.
Diante disso, pugnou pela concessão da ordem, em sede liminar, para declarar a
nulidade da sentença condenatória, com a consequente reabertura da fase instrutória, a fim de
Documento eletrônico VDA50587760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: 676e0ac2-43e0-4057-89e9-1b5e9be90916

possibilitar a produção da prova requerida, bem como pela suspensão do EAREsp n. 2.610.647
/RS.
No regimental (e-STJ, fls. 1,192-1.202), a parte agravante alega que a matéria pode
ser conhecida de ofício. Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da
decisão agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedido, além da
habeas corpus
suspensão do trâmite do EAREsp n. 2.610.647/RS.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste
agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Registra-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da
dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que
todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que a matéria suscitada é
In casu
cognoscível de ofício, além de reiterar os fundamentos declinados na exordial.
Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação
unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no
agravado. In
decisum
casu, a defesa não atacou da reiteração, consubstanciado no seguinte trecho o aresto agravado:
Quanto à necessidade de produção de prova técnica, a matéria aqui suscitada foi
também objeto do RHC n. 76.028/RS, no qual se afastou a tese de cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da realização de perícias.
Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o
comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito:

[...]
1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é
de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido, pelo agravante, o óbice apontado na decisão
vergastada referente à impossibilidade de conhecimento do writ, em relação à
nulidade do reconhecimento fotográfico, haja vista a questão não ter sido
objeto de deliberação no ato apontado como coator, o que torna inviável
inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, sob pena de supressão
de instância.
[...]
Documento eletrônico VDA50587760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: 676e0ac2-43e0-4057-89e9-1b5e9be90916

5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.438/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
19/3/2025
.)
27/3/2025

[...]
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Não merece ser conhecido o agravo regimental que deixa de infirmar
todos os fundamentos utilizados na decisão agravada" (AgRg no AREsp
471.237/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
28/3/2017
5/4/2017
3. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do
,
habeas corpus
considerando a gravidade concreta do delito, isto porque os recorrentes foram
surpreendidos na posse de grande quantidade de entorpecentes - 45,7 kg de
maconha - a ser transportada entre Estados, a insuficiência das medidas
cautelares,
indiferença
das
condições
pessoais
favoráveis
e
desproporcionalidade de futura pena incerta. Todavia, no presente agravo
regimental, o agravante não impugnou tais fundamentos, o que faz incidir a
Súmula 182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 172.418/MS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/12/2022
.)
22/12/2022

Desta feita, por se encontrar divorciada da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior (Súmula 182 do STJ) e da legislação pertinente, a irresignação não merece ser
conhecida.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50587760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:59
Código de Controle do Documento: 676e0ac2-43e0-4057-89e9-1b5e9be90916

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.743 / RS
Número Registro: 2025/0261593-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00186058520158210073
02439917620168217000
186058520158210073
2439917620168217000
4952015750310 50042221720158210073
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL GUERREIRO NORONHA
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: A M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A M
ADVOGADOS : RAFAEL GUERREIRO NORONHA - RS091165
Documento eletrônico VDA51447970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8aa4e034-e4bb-40df-8232-7ba0cb7800e9

PABLO RICARDO ABOAL CUNA - RS091173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8aa4e034-e4bb-40df-8232-7ba0cb7800e9